Tribunal: TJDFT
Processo: 0714124-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714124-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO MELO SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO MELO SILVA contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de conhecimento no 0712616-80.2017.8.07.0007 proposta por SBA TORRES BRASIL LTDA E OUTROS, determinou a inclusão da União no polo passivo da demanda. Nas razões recursais (ID 16432335), defende a desnecessidade da inclusão da União no polo passivo, devendo apenas o agravado responder pela ação. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo da decisão combatida. No mérito, requer sua reforma. Tendo em vista a ausência de recolhimento do preparo recursal, determinei à agravante comprovar o pagamento das custas recursais ou comprovar a necessidade da gratuidade de justiça (ID 16503592). A parte trouxe os documentos de ID 16827268, pleiteando as benesses da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifico ainda não ter o Juízo a quo se manifestado acerca da gratuidade de justiça pleiteada pela recorrente. Em exame perfunctório dos documentos acostados e alegações da agravante, defiro o pedido de gratuidade de justiça somente para o presente agravo, sem prejuízo da análise do indigitado pedido posteriormente pelo juízo de origem. Consoante relatado, insurge-se a agravante em face da decisão que determinou a inclusão da União no polo passivo do presente feito. Transcrevo a decisão vergastada: “Conquanto em sede de agravo de instrumento tenha sido reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil e que a instituição financeira permanecerá no polo passivo da lide (ID 62796118), este Juízo entende, nos termos das decisão de ID 52406943, que há interesse da União em intervir no presente feito. Com efeito, a despeito de o Banco do Brasil S.A. ser responsável pela administração dos recursos do PASEP, o art. 7o, § 6o, do Decreto 4.751/2003, assim dispõe sobre a representação do fundo: Art. 7o - O PIS-PASEP será gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado constituído de sete membros efetivos e suplentes em igual número, com mandatos de dois anos, designados pelo Ministro de Estado da Fazenda, e terá a seguinte composição: (...) § 6o - O Conselho Diretor fica investido da representação ativa e passiva do PIS-PASEP, que será representado e defendido em juízo por Procurador da Fazenda Nacional. Desse modo, verificado que a representação ativa e passiva do fundo compete ao Conselho Diretor e que este será representado e defendido em juízo por Procurador da Fazenda Nacional, é indiscutível a necessidade de inclusão da União no pólo passivo, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgamento do feito, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Sobre o tema, confira-se julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA FEDERAL. PIS/PASEP. FALECIMENTO. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 45/2004. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO. DEMANDA CONTENCIOSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 161 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Não se enquadra na competência da Justiça do Trabalho, nem mesmo com a ampliação da competência da Justiça do Trabalho promovida pela EC no 45/2004, causa relativa a levantamento de saldo de PIS, movida por herdeiros do titular do benefício, contra a Caixa Econômica Federal. Além de os depósitos efetuados na conta vinculada decorrerem de obrigação de natureza estatutária (imposta pela Lei no 9.715/98) e não contratual, não há vínculo trabalhista entre os sujeitos da relação jurídica litigiosa, nem qualquer espécie de relação de trabalho. Por isso a competência é da Justiça Comum. 2. O STJ firmou entendimento de que o pedido de levantamento do FGTS, do PIS, do PASEP, em sede de jurisdição voluntária, sem haver litígio, deve ser apreciado e julgado pela Justiça Estadual, uma vez que incide, por analogia, a teor da Súmula 161/STJ; AgRg, no CC 60374/RJ, 1a S., Min. Castro Meira, DJ de 11.09.2006; RMS 22663/SP, 2a T., Min. João Otávio de Noronha, DJ de 29.03.2007; CC 67153/SP, 1a S., Min. Luiz Fux, DJ de 30.04.2007. Sendo contenciosa a demanda, a competência para o processamento e julgamento da causa é da Justiça Federal, de acordo com a regra de competência do art. 109, I, da CF/88. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 3a Vara da Subseção Judiciária de Piracicaba – SP, o suscitado. (CC 88.633/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 276). Confira-se, ainda, a jurisprudência deste e. TJDFT, litteris: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MROAIS. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE O SALDO CREDOR DE CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. EVENTUAL INCORREÇÃO NO VALOR CREDITADO NA CONTA INDIVIDUAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. ACOLHIMENTO. SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE. 1 – O art. 109 da Constituição Federal estabelece que compete aos Juízes Federais processar e julgar ‘as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho’. Por sua vez, a Súmula 556 do Supremo Tribunal Federal preceitua que ‘É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista’ e como a relação processual não é composta por quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em deslocamento da competência para uma das Varas da Justiça Federal (...) Preliminar de incompetência absoluta do Juízo rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam acolhida. Apelação Cível provida’. (Acórdão 1228002, 07230776120198070001, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no Pje: 10/02/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, considerando que autora não atendeu a determinação, determino a inclusão da União no polo passivo do presente feito e, por consequência, a remessa dos autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Intime-se. Cumpra-se.” Cumpre ressaltar que o artigo 1.015 do digesto processual civil trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Neste contexto, diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do agravante em perseguir a apreciação da decisão que deferiu a inclusão de litisconsorte, uma vez que a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator